Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS ACESSÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. JUROS. LEGALIDADE. TARIFAS. REGISTRO. CADASTRO. AVALIAÇÃO. VALIDADE.
1. Nos termos do verbete sumular n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”, o que engloba os serviços de mútuo com alienação fiduciária em garantia.
2 É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.
3. Considera-se prevista a capitalização mensal de juros a partir da divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal (Súmula n.o 541 do STJ).
4. São válidas as cláusulas que estipulam tarifa de cadastro, de registro e de avaliação, desde que respeitadas as diretrizes legais e ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.
5. Ausente comprovação de abusividade, é indevida a restituição dos valores pagos pelo consumidor, seja em dobro, seja de forma simples.
6. Recurso conhecido e desprovido.